Tribunal: TJSP
Processo: 1500164-37.2020.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500164-37.2020.8.26.0632, da Comarca de Jales, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AUGUSTO SÉRGIO
CAFANGE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e Deram Parcial provimento ao recurso ministerial para alterar o
regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, mantendo-se, no mais, a
r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Réu, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o Réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia
de recolhimento definitiva.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-37.2020.8.26.0632 -Voto no 19629
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500164-37.2020 Jales
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Augusto Sergio Cafange de Souza
Juiz: Alexandre Yuri Kiataqui
Voto no 19629
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo

pena e regime bem aplicado

recurso ministerial provido em parte
para modificar o regime inicial de
cumprimento da pena para o fechado.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público, contra a sentença de fls. 324/330, cujo relatório se adota e
acrescenta-se que condenou AUGUSTO SERGIO CAFANGE DE SOUZA
por infração ao art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento
de 13 dias-multa no valor mínimo legal.
Diante do inconformismo, o Ministério Público
apresentou razões de apelação às fls. 342/351. Pugna seja fixada a pena-
base acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada, pois agiu
com premeditação e seja fixado regime fechado para cumprimento da pena.
Regularmente processado o recurso, a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-37.2020.8.26.0632 -Voto no 19629
3
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 369/373).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo provimento ao recurso (fls. 379/381).
É o relatório.
Apela o Ministério Público apenas quanto ao a
dosimetria da pena e regime prisional.
AUGUSTO SERGIO CAFANGE DE SOUZA foi
denunciado porque, no dia 13 de junho de 2020, por volta das 21 horas, no
interior da loja de conveniência do “Auto Posto Morumbi”, localizado na
Avenida João Amadeu, no 2.163, Jardim Eldorado, Jales/SP, subtraiu, em
proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma
faca contra as vítimas Rosângela Maria Ferreira de Lima e Roseli Roda
Ferreira, a quantia de R$ 1.350,00 e um isqueiro, pertencente ao referido
empreendimento comercial.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação
e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e
69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Ressalte-se que apenas o fato de o Réu ter
admitido que pretendia trocar de roupa após a execução do roubo para
evitar ser reconhecido, não configura premeditação.
Assim, correta a r. sentença que fixou a pena-
base no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500164-37.2020.8.26.0632 -Voto no 19629
4
Na segunda fase não houve alteração, pois,
compensadas agravante e atenuante.
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3
corretamente pelo emprego de arma branca.
O regime semiaberto não é o adequado para o
caso. Com efeito, o réu praticou roubo utilizando arma branca para ameaçar
as vítimas, duas mulheres que estavam trabalhando. Assim, o regime inicial
para o cumprimento da pena deve ser o fechado
Ante o exposto, por meu voto, conheço e dou
parcial provimento ao recurso ministerial para alterar o regime inicial de
cumprimento da pena para o fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença
tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Réu, pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-se o
Réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo
cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator